Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706833-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO CASTELO BRANCO MOREIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fabrício Castelo Branco Moreira, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja deferido o depósito judicial dos valores incontroversos ou o montante integral, bem como a manutenção de posse do veículo e a determinação para que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. Decido. No momento, não verifico a probabilidade do direito do autor, considerando o deferimento do depósito judicial dos valores incontroversos ou do montante integral das parcelas viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Nas razões do recurso, o agravante aduz que ajuizou ação de modificação de cláusulas contratuais c/c consignação em pagamento, visando rever o contrato de financiamento de veículo, segundo o qual está sendo cobrado com taxa de juros abusiva, capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual. Pretende ainda obter autorização para consignar o valor do débito com base na planilha apresentada, a fim de afastar os efeitos da mora e garantir a proteção do seu nome e a posse do veículo objeto da lide. Nesse sentido, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a agravada abstenha-se de registrar o seu nome no SERASA e SPC, até a decisão final do processo, e para que seja deferida a consignação do valor incontroverso das parcelas do financiamento em questão. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória e o risco de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, consistentes na possibilidade de negativação do seu nome e na perda da posse do bem financiado. Afirma ainda que a decisão vindicada não apresenta risco de prejuízo ao agravado. Aponta como defesa a cláusula geral da função social do contrato fundada nos princípios constitucionais dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (art. 3o, I, da Constituição Federal). Sustenta que o agravado fere tais princípios e a boa-fé objetiva, uma vez que não respeita os interesses sociais ao visar lucro exacerbado causando desequilíbrio contratual. Por fim, aduz que o pedido de consignação de pagamento é cabível em virtude da existência de lide revisional do contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito requer seja determinado: a) não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição do crédito; b) a manutenção da agravante na posse do veículo, objeto da demanda e c) autorização dos depósitos em consignação, a fim de obstar a mora do agravante. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em que pesem as relevantes alegações da agravante, verifico que não demonstram a probabilidade de provimento recursal. O agravante firmou aditivo de contrato de crédito bancário (ID 115522176, do processo de referência), em 05/07/2021, por meio do qual tomou ciência do valor total do empréstimo (R$19.064,04), do número (36) e valor das prestações (R$759,51), bem como das taxas de juros nele previstas e demais encargos, sobre os quais se infere que voluntariamente se obrigou. Não vislumbro, neste momento processual, em juízo de cognição sumária, desproporcionalidade ou excessiva onerosidade na previsão contratual de taxa de juros mensal prefixada no percentual de 1,80% e 23,87% ao ano. No que concerne à planilha de cálculos colacionada aos autos, esclareço que não tem o condão de comprovar o direito alegado, uma vez que fora apresentada unilateralmente e não submetida ao contraditório. O pedido de autorização para depósito em juízo no valor apontado pela agravante viola o que dispõe o art. 330, §3o, do CPC. O só ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, intrinsecamente, que sejam afastados os efeitos da mora. A jurisprudência já consolidada sobre esse tema estabelece que nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados, o que, conforme o agravante narra na inicial, não ocorreu no presente caso, uma vez que honrou com os pagamentos até o dia 05/10/2021. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre o tema, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA. I - Consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor. II - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a se abster de inscrever o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e não disponibilizar informações relativas ao contrato no SCR, bem como para manter o autor na posse do veículo e autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, aproximadamente a metade do que foi contratado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270025, 07110216220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante a ausência dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator